Tribunal: TJSP
Processo: 0034509-65.2010.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS – DESERÇÃO ANTE O NÃO RECOLHIMENTO DA TAXA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO – ACÓRDÃO ANULADO PELO STJ DETERMINANDO O RETORNO A ESTA CORTE PARA JULGAMENTO DO RECURSO DO INSS – APELAÇÃO DA AUTARQUIA – CABIMENTO EM PARTE – APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09 SOMENTE AOS PROCESSOS EM CURSO QUANDO DE SUA VIGÊNCIA,

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS – DESERÇÃO ANTE O NÃO RECOLHIMENTO DA TAXA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO – ACÓRDÃO ANULADO PELO STJ DETERMINANDO O RETORNO A ESTA CORTE PARA JULGAMENTO DO RECURSO DO INSS – APELAÇÃO DA AUTARQUIA – CABIMENTO EM PARTE – APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09 SOMENTE AOS PROCESSOS EM CURSO QUANDO DE SUA VIGÊNCIA, VEDADA A APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Recurso do INSS parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000572552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0034509-65.2010.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado
RAIMUNDO SEVERIANO DE SOUSA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ DE LORENZI E LUIZ FELIPE
NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de abril de 2017
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 0034509-65.2010.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO: RAIMUNDO SEVERIANO DE SOUSA ASSIST. JUDICIÁRIA
VOTO No 16867
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA SENTENÇA
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO DO
INSS DESERÇÃO ANTE O NÃO RECOLHIMENTO DA
TAXA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO

ACÓRDÃO ANULADO PELO STJ DETERMINANDO O
RETORNO A ESTA CORTE PARA JULGAMENTO DO
RECURSO DO INSS APELAÇÃO DA AUTARQUIA
CABIMENTO EM PARTE
APLICAÇÃO DA LEI No
11.960/09 SOMENTE AOS PROCESSOS EM CURSO
QUANDO DE SUA VIGÊNCIA, VEDADA A APLICAÇÃO
RETROATIVA DA LEI SENTENÇA REFORMADA EM
PARTE.
Recurso do INSS parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 26/27, de relatório adotado, que julgou procedentes em parte os embargos à
execução acidentária.
Sobreveio o acórdão de fls. 60/66, que não conheceu do
recurso, diante da falta de recolhimento do porte de remessa e retorno pelo ente segurador,
declarando inexistente o reexame necessário.
O réu embargante interpôs embargos de declaração às fls.
70/77, os quais foram rejeitados por meio do acórdão de fls. 80/83.
Em seguida, interpôs o INSS Recurso Extraordinário (fls.
87/103), bem como interpôs Recurso Especial (fls. 105/111).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Em razão do julgamento proferido pelo E. Superior
Tribunal de Justiça no REsp n. 1.101.727/PR, DJ 23.08.2010, que entendeu não ser exigível
ao INSS o depósito prévio do preparo para fins de interposição de recurso, podendo efetuá-
lo ao final, se vencido; e do julgamento proferido pelo E. Supremo Tribunal Federal no RE
n. 594.116/SP, DJe 05.04.2016, que entendeu estar o ente segurador isento do pagamento
da despesa referente ao porte de remessa e retorno, a Presidência da Seção de Direito
Público desta Corte devolveu os presentes autos à Turma Julgadora, para eventual
adequação da fundamentação ou manutenção da decisão, em cumprimento ao disposto no
artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.
Em Sessão, realizada aos 25/04/2017, ante o julgamento do
Tema 135 do STF, e do Tema 16 do STJ, devolvidos a esta Câmara para manifestação da
turma julgadora, por decisão unânime, o acórdão de fls. 128/132 manteve, na íntegra, o
acórdão de fls. 60/66.
Por decisão datada de 01/02/2018, o Superior Tribunal de
Justiça deu provimento ao Recurso Especial para afastar a deserção e determinar o retorno
dos autos ao Tribunal de origem para prosseguimento do exame da apelação do INSS (fls.
146/148).
Ante a anulação do acórdão pelo Superior Tribunal de
Justiça, por decisão datada de 08/07/2019, o Supremo Tribunal Federal julgou prejudicado
o Recurso Extraordinário interposto pelo réu-embargante (fls. 161/162).
É o relatório.
Primeiramente, observa-se que o processo foi julgado
quando da vigência do Código de Processo Civil de 1973, legislação cabível na apreciação
do presente recurso, salientando-se a não aplicação de reexame necessário em razão da
aplicação do artigo 475, inciso II, de referido código.
No mais, o recurso do INSS comporta parcial provimento.
Os embargos à execução foram opostos pela autarquia
pretendendo: 1) a exclusão dos cálculos da competência de setembro/2005, paga
administrativamente; 2) a imediata aplicação da Lei no 11.960/09 como critério de
atualização monetária e juros de mora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
A sentença de fls. 37/38 julgou parcialmente procedentes
os embargos à execução, afastando a aplicação da Lei no 11.960/09 para juros e correção
monetária e reconhecendo o erro no cálculo do exequente ao incluir a competência de
setembro de 2005 (paga administrativamente fls. 10), bem como, acolhendo equívoco na
aplicação de índice diferente utilizado pelo exequente, apontado pelo perito contador.
Insatisfeito, apela o INSS pretendendo a correção dos
cálculos com a aplicação da Lei no 11.960/09 e inversão do ônus de sucumbência ou
reconhecimento de sucumbência recíproca. Pede pela reforma da sentença.
A aplicação da Lei no 11.960/09 só é possível aos processos
em curso a partir de sua vigência, não havendo que se falar em aplicação retroativa de
referida lei.
Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, conforme segue:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
VERBAS
REMUNERATÓRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE
MORA DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. LEI 11.960/09,
QUE ALTEROU O ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97. NATUREZA
PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS
EM CURSO QUANDO DA SUA VIGÊNCIA. EFEITO
RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de aplicação
imediata às ações em curso da Lei 11.960/09, que veio alterar a
redação do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, para disciplinar os
critérios de correção monetária e de juros de mora a serem
observados nas "condenações impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza", quais sejam, "os índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança".
2. A Corte Especial, em sessão de 18.06.2011, por ocasião do
julgamento dos EREsp n. 1.207.197/RS, entendeu por bem alterar
entendimento até então adotado, firmando posição no sentido de
que a Lei 11.960/2009, a qual traz novo regramento concernente
à atualização monetária e aos juros de mora devidos pela
Fazenda Pública, deve ser aplicada, de imediato, aos processos
em andamento, sem, contudo, retroagir a período anterior à sua
vigência.
3. Nesse mesmo sentido já se manifestou o Supremo Tribunal
Federal, ao decidir que a Lei 9.494/97, alterada pela Medida
Provisória n. 2.180-35/2001, que também tratava de consectário
da condenação (juros de mora), devia ser aplicada
imediatamente aos feitos em curso.
4. Assim, os valores resultantes de condenações proferidas contra
a Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei 11.960/09

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
devem observar os critérios de atualização (correção monetária e
juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro lado,
no período anterior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros
definidos pela legislação então vigente.
5. No caso concreto, merece prosperar a insurgência da
recorrente no que se refere à incidência do art. 5o da Lei n.
11.960/09 no período subsequente a 29/06/2009, data da edição
da referida lei, ante o princípio do tempus regit actum.
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de
controvérsia, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da
Resolução 8/STJ.
7. Cessam os efeitos previstos no artigo 543-C do CPC em
relação ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.086.944/SP, que se
referia tão somente às modificações legislativas impostas pela
MP 2.180-35/01, que acrescentou o art. 1o-F à Lei 9.494/97,
alterada pela Lei 11.960/09, aqui tratada.
8. Recurso especial parcialmente provido para determinar, ao
presente feito, a imediata aplicação do art. 5o da Lei 11.960/09,
a partir de sua vigência, sem efeitos retroativos.
(REsp 1.205.946/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte
Especial, j. 19.10.2011, DJe 02.02.2012, realces acrescidos)
Como foi possível constatar, a conta apresentada pelo autor
foi calculada para 31 de maio de 2011 (fls. 147 dos autos principais).
Destarte, em relação aos juros de mora, as contas devem
observar a incidência de juros nos termos da Lei no11.960/09, a partir de sua vigência, sem
aplicação retroativa, uma vez que sua incidência em relação aos juros não foi declarada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em autos de ADI no 4.367.
Contudo, em relação à atualização monetária, cumpre
observar que o Supremo Tribunal Federal nos respectivos autos de ADI 4.367, declarou a
parcial inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09 como fator de correção monetária, o que
torna impossível sua aplicação.
A esse respeito, cumpre consignar que, conforme
entendimento do Supremo Tribunal Federal, “a decisão de inconstitucionalidade produz
efeito vinculante e eficácia 'erga omnes' desde a publicação da ata de julgamento e não da
publicação do acórdão” (Ag. Reg. na Rcl 3.632/AM, Tribunal Pleno, rel. p/o acórdão Min.
Eros Grau, j. em 02/02/2006, DJ de 18/08/2006).
Demais disso, ressalta-se que, embora o Supremo Tribunal
Federal tenha decidido pela inaplicabilidade às condenações impostas à Fazenda Pública do
disposto no artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
declarando ser inconstitucional por arrastamento, certo é que houve determinação em
liminar concedida pelo E. Ministro Luiz Fux nos autos de medida cautelar incidental na
ADI no 4.425, para que os Tribunais do país dessem cumprimento aos pagamentos dos
precatórios em curso, na forma como já vinham realizando, até decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal, ou seja, aplicação do IPCA-E (exegese do artigo 18 da Lei n.
8.870/94).
Nesse sentido, há precedentes desta C. Câmara:
0007939-77.2007.8.26.0554 Apelação / Auxílio-Acidente (Art.
86)
Relator(a): João Negrini Filho
Comarca: Santo André
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 12/08/2014
Data de registro: 22/08/2014
Ementa:
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
EXECUÇÃO
EXTINTA - DIFERENÇAS DE PRECATÓRIO ÍNDICE DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCONSTITUCIONALIDADE
DA TR (EC 62/09 E LEI 11.960/09) RECONHECIDA NO
JULGAMENTO DA ADI 4357 - EXEGESE DO ART. 18 DA
LEI 8.870/94, NORMA QUE VIGORAVA ANTES DA EC
62/09 E DETERMINAVA A UTILIZAÇÃO DO IPCA-E PARA
CORREÇÃO MONETÁRIA DO PRECATÓRIO. Recurso
provido.
2094510-83.2014.8.26.0000 Agravo de Instrumento / Auxílio-
Doença Acidentário
Relator(a): Valdecir José do Nascimento
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 30/09/2014
Data de registro: 30/09/2014
Ementa: EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. JUROS DE MORA.
APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/2009. VIABILIDADE, NO
PARTICULAR. PRESTAÇÕES QUE SE RENOVAM MÊS A
MÊS, POIS DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO VENCIMENTO DA
PRESTAÇÃO. EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. CORREÇÃO
MONETÁRIA.
APLICAÇÃO
DA
LEI No 11.960/2009.
INVIABILIDADE. IGPD-I ATÉ A INSCRIÇÃO COISA
JULGADA E DEPOIS IPCA-E. DETERMINAÇÕES DO
TÍTULO EXECUTIVO, NO PARTICULAR. AGRAVO DE
INSTRUMENTO
PARCIALMENTE
PROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO.
Além disso, a decisão que declarou a inconstitucionalidade
da norma em comento teve a modulação julgada em 25.03.2015, conferindo eficácia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
prospectiva à mencionada decisão, mantendo-se a aplicação do índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança TR, nos termos da Emenda Constitucional
n. 62/2009, sendo válidos os precatórios expedidos ou pagos até 31.12.2013, por força da
Lei n. 12.919/2013 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014).
É importante observar que, in casu, o precatório não foi
expedido, encontrando-se os autos em fase de apuração do quantum debeatur, motivo pelo
qual a exceção prevista no julgamento da modulação não se aplica a este feito.
Assim, os valores em atraso deverão ser atualizados com a
incidência do IPCA-E, afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da
caderneta de poupança (TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de
ADI no 4.357, ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos
25/03/2015. Anoto que este índice deverá ser aplicado em todo o período, isto é,
abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta de liquidação, bem como
posteriores, quando da atualização do precatório, em função do julgamento em 20/09/2017,
publicado em 25/09/2017, do paradigma representativo de controvérsia, RE no 870.947/SE,
objeto do Tema no 810, de repercussão geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive,
quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
Destarte, inviável a aplicação da Lei 11.960/09 como
índice de correção monetária, ficando desprovido o apelo do INSS neste ponto.
Quanto à inversão do ônus de sucumbência, na medida em
que ambas as partes decaíram igualmente em suas pretensões, deve ser reformada a
sentença neste ponto para aplicar a sucumbência recíproca (disposição permitida no Código
de Processo Civil de 1973, vigente à época da prolação da sentença 11/07/2011).
Dessa forma, a sentença deve ser parcialmente reformada
para que novos cálculos sejam feitos com a incidência da Lei no 11.960/09, somente
para apuração de juros a partir de sua vigência.
De rigor, portanto, o provimento parcial do apelo do INSS
para aplicação apenas de juros em conformidade com a Lei no 11.960/09.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso do INSS, nos termos da fundamentação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator